Tribunal: TJDFT
Processo: 0033534-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – SINDICATO DOS MÉDICOS SERVIDORES PÚBLICOS - LEI 5.181/2013 - REAJUSTE ESCALONADO - 2015 - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INEFICÁCIA DA NORMA - APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. De acordo com a norma inscrita no artigo 1.030, II, do CPC, quando o acórdão recorrido divergir do entendimento exarado pelos Tribunais Superiores, pela sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, o órgão julgador procederá ao juízo de retratação.
2. A Lei Distrital 5.181/2013, que reestrutura as tabelas de vencimentos da Carreira Médica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, ao conceder reajuste remuneratório escalonado aos servidores públicos, preconizou que o benefício seria implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 905.357/RR (Tema 864), pela sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
4. Se a Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento.
5. O provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal, oriundo de juízo de retratação, resulta na prejudicialidade da apelação interposta pelo sindicato.
6. Recurso interposto pelo Distrito Federal provido. Prejudicialidade da apelação subscrita pelo sindicato.